Tribunal: STF
Processo: HC 183659
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Decisão que concedeu a ordem para determinar ao juízo de origem que seja refeita a dosimetria. 4. Valoração negativa dos maus antecedentes. Período depurador. Jurisprudência pacífica da Segunda Turma e controversa da Primeira. 5. Agravo improvido.